Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. NOTA FISCAL INIDÔNEA. ICMS. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. PREÇOS MÉDIOS DAS MERCADORIAS. CRITÉRIOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE. VERIFICADA.
1. Verificando que o auto de infração e apreensão fiscal decorrente de nota fiscal inidônea no lançamento do tributo por arbitramento se utilizou de parâmetros para apuração dos preços médios das mercadorias em desconformidade com a legislação tributária, a sua anulação é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e improvido.